Tribunal: STF
Processo: RHC 246902
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE INDULTO NATALINO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO DECRETO PRESIDENCIAL 
N. 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO FIXADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SUSPENSÃO LIMINAR N. 1.698-MC. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Henrique Silva Machado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.8.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 898.510/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Foz do Iguaçu/PR deferiu o pedido de indulto natalino de Henrique Silva Machado com fundamento no Decreto presidencial 
n. 11.302/2022 (e-doc. 5).



    3. Em 8.3.2024, no julgamento do Agravo em Execução Penal 
n. 4001169-37.2023.8.16.0030, interposto pelo Ministério Público estadual, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para afastar a concessão do indulto, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022 – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Em 17.3.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná, no julgamento do Agravo em Execução Penal 
n. 4001169-37.2023.8.16.0030, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 898.510/PR no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu a ordem alegando preencher os requisitos do Decreto presidencial n. 11.302/2022.



    Em 3.6.2024, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 25).



    Em 26.8.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 E SUA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO. CONFLITO ENTRE CONDENAÇÕES POR CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR N. 1.698 REFERENDADO PELO PLENO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INDULTO SEM CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA POR CRIME IMPEDITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 



    2. ‘Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do 
art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença – a qual possui natureza meramente declaratória –, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade’ (AgRg no REsp 
n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 



    3. A Terceira Seção do STJ interpretou o Decreto 
n. 11.302/2022, estabelecendo que apenas na ocorrência de um delito impeditivo em concurso com um delito não impeditivo é exigido o cumprimento integral das penas associadas aos crimes da primeira categoria. Quando os delitos são praticados em contextos distintos, desvinculados das modalidades de concurso (material ou formal), não se faz necessária a execução integral da pena pelos crimes obstativos. 



    4. Todavia, o Plenário do STF, ao analisar o SL n. 1.698, suspendeu as decisões do STJ que concediam indulto, enfatizando que a jurisprudência daquela Corte Suprema é pela necessidade de cumprimento integral das penas por crimes impeditivos, conforme estipulado pelo Decreto n. 11.302/2022. 



    5. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a Terceira Seção alinhou-se ao posicionamento firmado pela Suprema Corte, instância máxima cuja autoridade se estabelece como definitiva sobre a matéria em discussão, a fim de se entender que não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão do indulto, enquanto não cumprida integralmente a pena do crime impeditivo.



    6. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 43).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente argumenta que a exigência de cumprimento da pena do crime impeditivo, nos termos do parágrafo único do art. 11 do Decreto presidencial n. 11.302/2002, incidiria apenas em caso de concurso de crimes na mesma ação penal, não se aplicando na soma e unificação das penas (fl. 4, e-doc. 52). 



    Assevera que, no “caso em exame, a condenação por furto, autos de 
n. 0004995-43.2021.8.16.0117 – Projudi, não decorre de concurso de crimes com o crime impeditivo dos autos de n. 0004939-10.2021.8.16.0117 (roubo), uma vez que os crimes foram apurados e processados em processos distintos” (fl. 4, 
e-doc. 52).



    Cita o julgado do Plenário deste Supremo Tribunal na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar n. 1.698 e alega que a decisão não teria “força de precedente vinculante e, portanto, até que se sobrevenha eventual decisão de caráter geral e obrigatória pelos mecanismos de uniformização da jurisprudência, deve-se manter a interpretação literal dos requisitos elencados no mencionado Decreto.



    Isso porque a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade” (fl. 5, e-doc. 52). 



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir o indulto ao recorrente, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022” (fl. 6, e-doc. 52). 



    O Ministério Público Federal e Ministério Público do Paraná apresentam contrarrazões e pedem o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 66 e 67).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL 
N. 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. CONDENAÇÃO POR FURTO. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em que se busca reformar a denegação de ordem pelo Superior Tribunal de Justiça em face de o recorrente ter pendentes execuções de pena por delitos não conexos impeditivos e não impeditivos do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022. 



    2. A pendência de execução de pena por delito impeditivo do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 impede sua concessão, independentemente de o crime impeditivo ser conexo com o não impeditivo, sentido em que apontam precedentes desta Suprema Corte. 



    Parecer pelo desprovimento do recurso” (e-doc. 73).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, para concessão de indulto natalino ao recorrente nas condenações por crime com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos. Argumenta-se que o parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 estabelece que a concessão de indulto estaria condicionada ao cumprimento da pena do crime impeditivo apenas nos casos de concursos de crimes. 



    8. No inc. XII do art. 84 da Constituição da República, dispõe-se que “compete privativamente ao Presidente da República: (...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.



    A Constituição trouxe limitação expressa à concessão de indulto no inc. XLIII do art. 5º: “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    9. Em 22.12.2022, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino pelo Decreto n. 11.302/2022.



    No art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o Presidente da República concedeu indulto coletivo às pessoas condenadas por crime no qual a pena privativa de liberdade em abstrato não fosse superior a cinco anos e fixou que, em caso de concurso de crimes, seria considerada a pena privativa de liberdade máxima em abstrato em relação a cada infração penal:



    “Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.



    Nos arts. 7º, 8º, 10 e 11 do Decreto n. 11.302/2022, o Presidente da República fixou limitações à concessão do indulto natalino:



    “Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    III - previstos na:



    a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;



    b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;



    c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;



    d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e



    e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;



    IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;



    V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;



    VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 – Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e



    VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.



    § 1º  O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.



    § 2º  As vedações constantes das alíneas ‘b’ e ‘d’ do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.



    § 3º  A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.



    Art. 8º  O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:



    I - penas restritivas de direitos;



    II - penas de multa; e



    III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. 



    (...) Art. 10.  O indulto natalino de que trata este Decreto não se estende aos efeitos da condenação.



    Art. 11.  Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único.  Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.



    10. No julgamento do Agravo de Execução Penal n. 4001169-37.2023.8.16.0030, interposto pelo órgão ministerial, o Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao recurso porque o recorrente não teria preenchido os critérios objetivos estabelecidos no Decreto n. 11.302/2022. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Relator, Desembargador José Carlos Dalacqua:



    “Consta dos autos de execução, pedido defensivo de concessão de indulto, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302/2022. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do benefício, haja vista que o apenado ostenta condenação por crime impeditivo elencado no artigo 7º, não tendo sido integralmente cumprida a pena referente a esse crime, tendo, em seguida, o Juízo da Execução Penal deferido o pleito (mov. 1.1):



    ‘Estabeleceu o artigo 5º do referido Decreto Presidencial que são indultáveis os crimes cujas penas privativas de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. De outra banda, o parágrafo único do artigo 11 do Decreto Presidencial determina que somente será concedido indulto aos crimes passíveis quando do cumprimento integral da pena imposta aos crimes impeditivos (elencados no artigo 7º do Decreto). Contudo, a situação processual apresentada no presente feito, em que a r. sentença condenatória referente a crime impeditivo foi proferida APÓS 25 /12/2023 (autos de ação penal nº 0004939- 10.2021.8.16.0117), inclusive com trânsito em julgado para a deve ser analisada sob a ótima das condenação somente depois da mencionada data, disposições elencadas no artigo 9º e no artigo 12 do referido Decreto. Indulto pressupõe pena, e pena pressupõe a prolação de sentença condenatória e a ocorrência, no mínimo, de trânsito em julgado para a acusação. Giro outro, a situação executória para análise do incidente do indulto há de ser analisada na data balizadora do Decreto Presidencial, qual seja, em 25/12/2022. Por via de consequência, indiscutível a constatação de que, em 25/12/2022, o(a) sentenciado(a) contava somente com a condenação por crime impeditivo relativo ao crime tipificado no artigo 129, do caput, Código Penal (pena de 5 meses), já integralmente cumprida até 25/12/2022. Por via de consequência, cabível a aplicação do disposto no artigo 5º do Decreto Presidencial em tela aos crimes que se enquadram na referida definição.’



    Pois bem. Como bem sublinhou o recorrente, em 25/12/2022 o sentenciado já figurava como condenado pela prática do delito previsto no art. 157 do Código Penal, na ação penal n. 0004939-10.2021.8.16.0117, pois a sentença condenatória é datada de 09/06/2022, inexistindo recurso do órgão ministerial. Dos autos n. 0004939-10.2021.8.16.0117, observa-se que devidamente intimado, o Ministério Público deixou de recorrer da decisão. 



    Portanto, a concessão do indulto natalino encontra óbice, nos termos do artigo 7º, incisos I, II e VI, c/c artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. 



    Corroborando tal entendimento:



    (...) Portanto, se para a concessão do indulto natalino referente ao Decreto Presidencial nº 11.302 /2022 é imprescindível o cumprimento das penas referentes aos crimes impeditivos, deve ser reformada a decisão agravada, haja vista que o agravado não cumpriu integralmente a reprimenda imposta por ocasião da condenação decorrente do crime de roubo. 



    Diante do exposto, voto no sentido de afastando-se a concessão de indulto quanto ao Decreto Presidencial nº 11.302/2022.conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento” (fls. 5-6, e-doc. 4).



    11. No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma confirmou a decisão monocrática do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, com a seguinte fundamentação:



    “Não obstante os esforços argumentativos da defesa, a decisão ora agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    (...) No caso dos autos, a defesa pleiteia a concessão de indulto ao paciente, com base no Decreto Presidencial n. 11.302, de 22/12/2022, pois estariam cumpridos os requisitos. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, indeferiu o benefício, à consideração de que o pedido encontra óbice no parágrafo único do artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022, pois o paciente ainda se encontra em cumprimento de pena pela prática de crime impeditivo. 



    A respeito, a Terceira Seção desta Corte, à unanimidade de seus membros, estabeleceu que, conforme o Decreto n. 11.302/2022, somente na ocorrência de um delito impeditivo praticado em conjunto com um delito não impeditivo é que se requer o cumprimento integral das penas relacionadas aos crimes da primeira categoria. 



    Em sentido oposto, ocorrendo os crimes em contextos distintos, não abrangidos pelas situações de concurso (material ou formal), a exigência do cumprimento integral da pena pelos delitos impeditivos não se aplica (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023). 



    Confira-se, por oportuno, a ementa do precedente: (...) 



    Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o pedido de suspensão liminar (SL n. 1.698), da relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, referendou, no contexto de medida cautelar, a interrupção imediata dos efeitos emanados das decisões proferidas por este Superior Tribunal de Justiça nos HCs n. 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. 



    Compreendeu-se, naquela oportunidade, que a repercussão direta da revisão interpretativa promovida pelo STJ faculta a concessão de indulto a indivíduos que perpetraram delitos não impeditivos, mesmo que subsista o cumprimento de reprimenda, resultante de condenação diversa, por delitos impeditivos elencados no art. 7º do Decreto n. 11.302/2022. 



    Dentre esses, incluem-se os delitos considerados hediondos (inciso I), aqueles executados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, ou perpetrados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de capitais, associações criminosas e atos de terrorismo (inciso III), infrações contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 



    A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: (...) 



    Dessa forma, este Tribunal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, revisitou a posição adotada pela sua Terceira Seção, alinhando-se, pois, ao entendimento firmado pela Suprema Corte, instância máxima cuja autoridade se estabelece como definitiva sobre a matéria em discussão, a fim de se entender que não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão do indulto, enquanto não cumprida integralmente a pena do crime impeditivo. (...) 



    Nesse contexto, no qual o Tribunal de origem observou o não preenchimento de todos os requisitos para a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, porquanto ainda se encontra pendente o cumprimento da pena imputada pela prática de delito impeditivo, não se constata flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 44).



    12. No exame da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.874/DF, na qual se questionavam dispositivos de concessão de indulto pelo Presidente da República no Decreto n. 9.246/2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou a ação improcedente e assentou não caber ao Poder Judiciário impor limitações além das previstas expressamente na Constituição ao indulto coletivo. Confiram-se trechos do voto vencedor e condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes:



    “Em regra, portanto, compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade; devendo ser, por inoportuna, afastada qualquer alegação de desrespeito à Separação de Poderes ou ilícita ingerência do Executivo na política criminal, genericamente, estabelecida pelo Legislativo e aplicada, concretamente, pelo Judiciário. 



    (...) A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. (...)



    No tocante à natureza jurídica do indulto coletivo, em todo o período republicano, vigente a clássica Tripartição de Poderes, tanto a doutrina, quanto o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sempre consideraram o indulto como ato discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo. (...)



    CARLOS MAXIMILIANO, por sua vez, apontou que só o texto constitucional poderia limitar a discricionariedade do Presidente da República: ‘O poder executivo de perdoar não tem outros limites senão os fixados no texto fundamental’ (Comentários à Constituição Brasileira de 1891. Rio de Janeiro, 1918, p. 509/510).



    CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA MARTINS consideram absoluta a faculdade de indulto concedida ao Presidente da República, salientando inclusive que não está vinculado ‘à convicção daqueles que foram ouvidos’, na hipótese de participação de órgãos consultivos (Comentários à Constituição do Brasil. vol. 4. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 316).



    Igualmente, o Professor PINTO FERREIRA apontou tanto a discricionariedade, quanto a amplitude do instituto, ensinando que:



    ‘O Presidente da República tem competência para conceder indulto e comutar penas, quaisquer que sejam as infrações penais praticadas, salvo as proibidas pelo código Magno, tratando-se de crime ou contravenção penal, qualquer que seja a sanção cominada.’ (Comentários à Constituição Brasileira, 3º vol., Saraiva, 1992, p. 579).



    J.J. GOMES CANOTILHO, GILMAR FERREIRA MENDES, INGO WOLFGANG SARLET, LENIO STRECK, igualmente, salientam que ‘o indulto e a comutação da pena configuram típico ato de governo, que se caracteriza pela discricionariedade’ (Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1254). De forma semelhante, aponta o jurista argentino GREGORIO BADENI que essa faculdade do Poder Executivo ‘(...) não é suscetível de revisão judicial”, salvo o descumprimento dos requisitos expressamente previstos no texto da Constituição (Tratado de Derecho Constitucional. Buenos Aires, ed. La Ley, 2. ed., 2006, tomo II, pp. 1728/1732).



    Importante ressaltar que nosso DECANO, Ministro CELSO DE MELLO, já nos ensinava, em sede doutrinária, que:



    ‘A decisão do Presidente da República, concedendo ou denegando a graça pleiteada, é insuscetível de revisão judicial. O poder de agraciar constitui liberalidade do Estado. Trata-se de favor concedido, em caráter absolutamente excepcional, aos agentes de práticas delituosas. O Presidente da República, ao exercer essa competência constitucional, pratica ato de evidente discricionariedade.’ (Constituição Federal Anotada, Saraiva, 2. ed. 1986, p. 266). (...)



    3 – CONTROLE JURISDICIONAL DO PODER EXECUTIVO DE INDULTAR



    Obviamente, em um sistema republicano, não existe poder absoluto, ilimitado, pois seria a negativa do próprio ESTADO DE DIREITO, que vincula a todos – inclusive os exercentes dos poderes estatais – com a exigência de observância às normas constitucionais. (...) 



    Esse exercício de hermenêutica, conforme tenho defendido academicamente ao comentar o artigo 5º, inciso XLIII, leva-nos à conclusão de que compete, privativamente, ao Presidente da República conceder indulto, desde que não haja proibição expressa ou implícita no próprio texto constitucional, como ocorre em relação aos crimes hediondos e assemelhados, para quem a própria Constituição Federal entendeu necessário o afastamento das espécies de clemencia principis (Constituição do Brasil Interpretada. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2003).



    Portanto, em relação ao Decreto Presidencial de Indulto, será possível ao Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clemencia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal (GEORGES VEDEL. Droit administratif. Paris: Presses Universitaires de France, 1973. 
p. 318; MIGUEL SEABRA FAGUNDES. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 131). (...)



    O Poder Judiciário deve exercer somente o juízo de verificação de exatidão do exercício de oportunidade perante a constitucionalidade do Decreto de Indulto.



    A análise da constitucionalidade do Decreto de Indulto deverá, igualmente, verificar a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão discricionária com os fatos. Se ausente a coerência, o indulto estará viciado por infringência ao ordenamento jurídico constitucional e, mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias (TOMAS-RAMON FERNÁNDEZ. Arbitrariedad y discrecionalidad. Madri: Civitas, 1991. p. 115). 



    (...) Esta SUPREMA CORTE tem o dever de analisar se as normas contidas no Decreto de Indulto, no exercício do caráter discricionário do Presidente da República, estão vinculadas ao império constitucional.



    Nada mais do que isso!!!



    Não é possível transferir a redação do indulto para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de maneira que, a cada nova edição pelo Presidente da República, a CORTE possa reanalisar o mérito do decreto e as legítimas opções realizadas.



    Com o devido respeito às posições em contrário, não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reescrever o decreto de indulto, pois, ou o Presidente da República extrapolou o exercício de sua discricionariedade, e, consequentemente, a norma é inconstitucional; ou, entre as várias opções constitucionalmente lícitas, o Presidente da República escolheu validamente uma delas, e, consequentemente, esta opção válida não poderá ser substituída por uma escolha discricionária do Poder Judiciário, mesmo que possa parecer melhor, mais técnica ou mais justa.



    Ao Poder Judiciário também se impõe o Império da Constituição Federal.



    A interpretação judicial deve estar lastreada na Constituição, pois não há e não pode existir, como lembra ROSCOE POUND, poder sem limites, nem mesmo do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que,



    ‘a democracia não permite que seus agentes disponham de poder absoluto e sejam, como os imperadores romanos orientais, isentos das leis. Uma geração que esteja disposta a abandonar a herança jurídica dos americanos para estabelecer regime absoluto de certa maioria verificada afinal que está sob o domínio absoluto do chefe da maioria’ (Liberdade e garantias constitucionais. Ibrasa: São Paulo, 1976, p. 83).



    Essa limitação independe de se tratar de qualquer dos três ramos de poder do Estado; repito: inclusive do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; a quem, não tenho dúvidas, compete o controle dos abusos, mas não o poder de reeditar o indulto, em substituição ao Chefe do Poder Executivo. (...)



    O decreto presidencial de indulto não pode inconstitucionalmente extrapolar sua discricionariedade, assim como o Poder Judiciário não possui legitimidade para substituir opções válidas do Chefe do Executivo, por aquelas que entende mais benéficas, eficientes ou Justas. (...)



    É possível discordar da opção feita pelo Presidente da República, porém entendo não ser possível afastá-la com base em superficial interpretação principiológica, sem afetar toda a estrutura da Separação de Poderes e do próprio Direito Penal, que baseia a gravidade do crime em sua sanção e no regime de cumprimento de pena, e não nas pessoas condenadas. (...)



    Na presente hipótese, não houve desrespeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que não se vislumbra o desrespeito às necessárias proporcionalidade, justiça e adequação entre o expresso mandamento constitucional (artigos 5º, XLIII, e 84, XII, da Constituição Federal) e o decreto de indulto; e, consequentemente, não há inconstitucionalidade da norma, pois, como salientado por AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183), a atuação do Poder Público será sempre legítima, quando apresentar racionalidade, ou ainda, no dizer de ROBERTO DROMI (Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36), a razoabilidade engloba a prudência, a proporção, a indiscriminação à proteção, a proporcionalidade, a causalidade, em suma, a não arbitrariedade perante o texto constitucional” (ADI n. 5.874, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 5.11.2020).



    Na espécie vertente, as instâncias anteriores aplicaram a interpretação do